Tribunal: TJMT
Processo: 1020414-03.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020414-03.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 01.226.475/0001-63 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ - CPF: 164.380.601-78 (APELANTE), ROMILDA VIEIRA BARBOSA - CPF: 557.328.011-20 (APELANTE), WALDIR DA COSTA QUEIROZ - CPF: 337.723.711-91 (APELANTE), BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ: 31.546.476/0001-56 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS

PARCIALMENTE PROCEDENTES
.
PRESCRIÇÃO
. QUESTÃO JÁ ANALISADA.
IN
VIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO.
CAPITALIZAÇÃO.
ADMISSIBI
LIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL

DE OFÍCIO
.
VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚMULA 381 DO

STJ
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos
Monitórios para reconhecer excesso de execução e, com fundamento no art. 702, § 2º, do CPC, constituir em título executivo judicial a prova escr
ita apresentada, no valor de R$
82.962,95, atualizado até 20/06/2024
. A sentença também fixou honorários advocatícios de 10% para ambas as partes, proporcionalmente ao êxito e insucesso no pedido. Os apelantes alegam prescrição da pretensão,
excesso de execução, ilegalidade na capitalização de juros e abusividade contratual. Postulam pela extinção do feito ou revisão do montante executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se está prescrita a pretensão executiva em razão do vencimento antecipado da dívida; (
ii
) determinar a legalidade da capitalização dos juros nos termos pactuados; (
iii
) definir se há excesso de execução e possibilidade de revisão contratual por abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de prescrição encontra-se preclusa, pois já foi analisada e afastada anteriormente por decisão transitada em julgado, operando-se a preclusão
consumativa
e impedindo sua rediscussão.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ).

A alegação genérica de excesso de execução não prospera sem a indicação clara e fundamentada dos encargos contestados, conforme exige a Súmula 381 do STJ. A ausência de impugnação específica impede a análise de eventual onerosidade excessiva ou cláusula abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão
consumativa
impede a rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado, ainda que de ordem pública.

É válida a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada em contratos bancários firmados após a edição da MP nº 2.170-36/2001.

Cabe à parte apontar especificamente os encargos supostamente abusivos ou indevidos para viabilizar a revisão contratual em ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos Monitórios julgados

parcialmente procedentes

nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo parcialmente procedentes os embargos
monitórios
, para reconhecer o excesso de execução tal como apontado
acima, e, com fundamento no art. 702, § 2º, do CPC,
constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial
, para todos os fins de direito,no valor de R$ 82.962,95 (oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), atualizado até 20.6.2024, acrescidos de todos os encargos contratuais
a serem aplicadosaté o efetivo pagamento do valor devido
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.306.660/RS,
DJe
de 22/3/2024
).

Condeno o(s)
devedor(
res)
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Condeno a parte autora
ao pagamento de honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% sobre o valor do excesso verificado”
.
]

Os
apelante
s
alega
m
que
“o contrato foi rescindido com vencimento antecipado integral da dívida em 15/04/2010 (...). Desse modo, tendo o contrato sido vencido antecipadamente em 15/04/2010, e a ação monitória proposta apenas em 30/06/2017, resta configurada a prescrição da pretensão”
.

Rechaçam a alegação de excesso de cobrança e impugnam os valores indicados na inicial da ação monitória (R$
101.087,51), afirmando que foram realizados diversos pagamentos por débito em conta, cujos extratos não são mais disponibilizados pelo banco.

Afirma
m
que
o
s valores cobrados foram calculados unilateralme
nte pela instituição financeira e que o
s juros praticados são capitalizados e, portanto, ilegais.

Sustenta
m
que
a
sentença afastou a tese da ilegalidade da capitalização com base em jurisprudência do STJ (Súmulas 539 e 541), porém, tal prática configura cobrança de “juros sobre juros”, o que é vedado pela Súmula 121 do STF.

Argumenta
m que a
prática de capitalização é abusiva,
mesmo com previsão contratual e que a
jurisprudência consolidada do STF e decisões anteriores do STJ vedam a capitalização de juros, mesmo em contratos bancários.

Por fim,
pedem pela
reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Em caráter subsidiário, pleiteiam o afastamento do excesso de execução, bem como a declaração de ilegalidade da taxa de juros aplicada.

Devidamente intimada à apelada não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id
86747473
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos Monitórios julgados

parcialmente procedentes para
“reconhecer o excesso de execução tal como apontado acima, e, com fundamento no art. 702, § 2º, do CPC,
constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial
, para todos os fins de direito, no valor de R$ 82.962,95 (oitenta e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), atualizado até 20.6.2024, acrescidos de todos os encargos contratuais
a serem aplicados até o efetivo pagamento do valor devido
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.306.660/RS,
DJe
de 22/3/2024
)”.

Sobre a ocorrência da prescrição, essa questão
já foi apreciada e afastada por esta Corte
em
20/05/2021
(Id
87620969
)
, com trânsito em julgado em
16/06/2021
(Id
90952967
)
. Assim, operou-se a preclusão
consumativa
, impedindo nova discussão sobre o tema.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE.

1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito.

2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão
consumativa
, não podendo ser reapreciadas. Precedentes.

4.
Agravo interno não provido”
.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021) (grifei)

Em relação à capitalização de juros, a Súmula 539 do STJ estabelece que
é
permitida “com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

Ademais,
“a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo
REsp
n. 973827/RS).

O duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual, e como foi convencionado após a publicação da MP 2.170.36/2001, deve ser mantida a cobrança nessa
forma.

Para
ilustrar:

AgInt
no
REsp
1549044 / SC;

AgInt
no
AREsp
1595931 / RS;

AgInt
no
AREsp
1726346 / SC;

AgInt
no
AREsp
1685369 / SC;

AgInt
no
AREsp
1702734 / RS;

AgInt
nos
EREsp
1459021 / SC.

O apelante pleiteia, ainda, o afastamento do excesso de execução.

Inicialmente, cabe destacar que a revisão de cláusulas contratuais, especialmente em contratos bancários, está condicionada à existência de onerosidade excessiva ou abusividade manifesta, nos termos do art
.
6º, inciso V, do
CDC.

A
pesar de possível a revisão judicial de

contrato bancário, cabe à parte indicar os pontos considerados irregulares,

até por força da Súmula 381 do STJ que veda
“
ao

julgador conhecer, de

ofício, da abusividade das cláusulas
”
.

Logo, apesar de o apelante alegar a ocorrência de onerosidade excessiva, cabia a ele pont
uar quais
os encargos incluídos
indevidamente, sem isso, não é
possível obter a revisão pretendida.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO.
AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 381 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação Revisional c/c tutela de urgência antecipada, proposta com o objetivo de revisar cláusulas de contrato de cheque especial firmado com instituição financeira, especialmente quanto à suposta abusividade dos juros remuneratórios e à prática de capitalização sem
pactuação
expressa. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC. Em grau recursal, o apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando indeferimento indevido de prova pericial, e pugna pela
procedência da ação, com reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial requerida pelo autor; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da abusividade das taxas de juros e da capitalização indevida no contrato questionado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, sendo desnecessária a produção de outras provas, conforme preceitua o art. 370 do CPC. No caso, o juízo entendeu que a análise do contrato era suficiente e que o apelante não demonstrou objetivamente quais fatos pretendia elucidar com a perícia requerida.

A revisão de cláusulas em contratos bancários depende de prova efetiva da onerosidade excessiva ou da abusividade manifesta, conforme dispõe o art. 6º, V, do CDC. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de
seu direito (CPC, art. 373, I), não tendo o apelante apresentado parâmetros objetivos
para a taxa de juros considerada adequada, tampouco comprovado que os juros cobrados estariam acima da média de mercado divulgada pelo Banco Central.

A simples alegação de que a taxa de juros é superior a 12% ao ano não autoriza sua revisão, conforme entendimento consolidado na Súmula 382 do STJ. Além disso, é vedado ao julgador declarar, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 e entendimento consolidado no
REsp
973.827/RS. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para configurar pacto expresso de capitalização.

Ausentes provas da abusividade alegada e tendo sido observadas as condições legais e jurisprudenciais para a cobrança dos encargos contratados, mantém-se a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz considerar presentes nos autos elementos suficientes para o julgamento da causa.

A revisão de cláusulas contratuais em contratos bancários exige prova concreta da abusividade, não sendo suficiente alegação genérica de onerosidade excessiva.

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida quando pactuada de forma expressa, inclusive pela indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal”
.
(N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
. Majoro a verba honorária para
12
% sobre o valor
da condenação
(art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025